Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708481-48.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: KLEITON SALES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELO APELANTE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTÓRIA AJUIZADA CONTRA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, considerando, ainda, que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte embargada/exequente não implica fundamentação deficiente, mormente diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar suscitada pela parte apelante rejeitada. 2. Como sabido, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC. Lado outro, preconiza o art. 796 do reportado código processual que, em caso de falecimento, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro circunscreve-se aos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que, embora o apelante alegue que a execução foi direcionada inicialmente ao espólio de Stelita, aquele procedeu a emenda à inicial, alterando o polo passivo da demanda para o ora apelado, herdeiro, com pesquisa e tentativa de bloqueio de ativos, via sistema Bacenjud, de suas contas bancárias pessoais. 4. O fato de inexistir, até o momento da prolação da sentença recorrida, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz do herdeiro, individualmente considerado, parte legítima para responder pela obrigação, objeto da ação de execução, pois, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 5. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1.797, incisos I a IV, e 1.997, ambos do Código Civil, 796 e 991, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque o recorrido é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, em razão de ser o representante do Espólio de Stelita Sales dos Santos de Souza. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer no ID 24775603 - Págs. 1, 2 e 32 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB/MS 8.125). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 1.797, incisos I a IV, e 1.997, ambos do CCB, 796 e 991, inciso I, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015)”. (AgInt no AREsp 1771898/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1741733/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB/MS 8.125). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015